Tribunal: TJSP
Processo: 0035751-24.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0035751-24.2018.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é peticionário
ROBSON PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO,
EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA NETO E RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035751-24.2018.8.26.0000 -Voto no 15.210
2
Revisão Criminal no 0035751-24.2018.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Peticionário: Robson Pereira dos Santos
VOTO no 15.210
REVISÃO
CRIMINAL

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
e
EXTORSÃO
QUALIFICADA
Pretensão de que o réu seja
absolvido por insuficiência do conjunto probatório

Descabimento Quadro probatório apto para amparar o
desfecho condenatório Requerente, ademais, que não
trouxe novas provas, não podendo a ação revisional ser
ajuizada como se fosse uma segunda apelação Pena e
regime prisional inalterados.
PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.
1. Pela r. sentença de fls. 420/439 dos autos em
apenso, Robson Pereira dos Santos foi condenado às penas de 19 anos, 5 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 45 dias-multa,
no piso legal, como incurso no art. 157, §2o, incisos I, II e V, c.c. art. 70, “caput”, por
quatro vezes, e no art. 158, §1o, por quatro vezes, combinados entre si na forma do
art. 69, todos do Código Penal.
Irresignado, o réu apelou (fls. 526/528). A Egrégia 5a
Câmara de Direito Criminal, em acórdão proferido em 05/11/2009, por votação
unânime deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena de Robson
a 15 anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 36 dias-multa, mantida no
mais a sentença. Foi relator desse v. aresto o eminente Desembargador Tristão
Ribeiro, dele também participando, com votos vencedores, os eminentes
Desembargadores Marcos Zanuzzi e Sérgio Rui (fls. 584/596 dos autos da ação
penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035751-24.2018.8.26.0000 -Voto no 15.210
3
Ainda inconformado, propõe Robson a presente
Revisão Criminal. Por intermédio da ilustrada Defensoria Pública, requer a
absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena-base, o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma
de fogo, bem como a diminuição do quantum de aumento na terceira etapa da
dosimetria para ambos os crimes (fls. 11/28).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do pedido ou, no mérito, pelo seu indeferimento (fls. 30/32).
Este, o relatório.
2. Na lição do insigne FREDERICO MARQUES, a
revisão criminal não tem natureza de recurso, mas sim de ação penal constitutiva
negativa, “funcionando como equivalente penal da ação rescisória civil” (Elementos
de Direito Processual Penal, v. 4, ed. Forense, 1965, p. 325), uma vez que se destina
a desfazer os efeitos de uma sentença condenatória transitada em julgado.
O art. 621 do Código de Processo Penal disciplina seu
cabimento em apenas três hipóteses: (a) contrariedade ao texto expresso de lei ou à
evidência dos autos; (b) condenação fundada em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos; (c) descoberta, posterior à sentença, de novas
provas de inocência do acusado ou de circunstâncias que autorizem diminuição
especial da pena.
Bem se vê que a revisão não pode ser manejada como
sucedâneo de recurso, não sendo meio apto à mera reapreciação de provas ou do
quantum de pena imposta.
Sobre o tema, preleciona GUILHERME NUCCI que “o
objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a
sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não
ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035751-24.2018.8.26.0000 -Voto no 15.210
4
revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar
interpretação é desvirtuar a natureza do instituto” (Código de Processo Penal
Comentado, Ed. Forense, 5a edição, p. 989).
No mesmo sentido é a jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal como mera
pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada, como se fosse
um recurso que visasse nova análise do mérito para corrigir injustiça,
sendo certo que mencionar que a sentença condenatória foi contrária à
evidência dos autos significava dizer que o Julgador desconsiderou
substancial elenco probatório” (RJTACRIM 47/489).
3. Os pedido de absolvição e de alteração da pena não
se enquadram em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão. De fato, a
combativa Defensoria Pública, mesmo cumprindo com galhardia seu mister, não
conseguiu trazer à baila nenhum fato novo ou argumento novo, capaz de ensejar a
modificação do decisum. Pretende-se, apenas, uma reapreciação de temas já
devidamente debatidos por ocasião do julgamento da causa.
De todo modo, convém frisar, ainda que brevemente,
que a responsabilidade criminal do requerente ficou bem delineada no curso da
instrução.
4. É dos autos que, em 28 de dezembro de 2004, por
volta das 13h45min, na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, no 3429, no bairro
Solemar, na comarca de Praia Grande, Robson agindo previamente ajustado e com
unidade de desígnios, juntamente com André Luiz Escotero de Santana, Felipe dos
Santos Nogueira e Michele dos Santos Avelino, subtraiu para si, mediante violência e
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular, um
cartão de crédito Itaú , dois cartões magnéticos do banco Itaú e uma carteira de
habilitação da vítima Roberto Guerellus; dois cartões de crédito Credicard e Ibicard
Visa, um cartão do Banco Bradesco, um aparelho celular, um aparelho de videokê e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035751-24.2018.8.26.0000 -Voto no 15.210
5
uma máquina fotográfica de propriedade da vítima Audrei Minchev, um cartão
Bradesco, cartão de crédito Visa, um aparelho celular, uma máquina fotográfica,
anéis diversos e uma aliança pertencente à ofendida Adriana Minchev; um cartão
Bradesco, bem como uma folha de cheque do mesmo banco e um celular de
propriedade de Therezinha de Jesus Minchev, mantendo as vítimas em seu poder,
restringindo a liberdade destas e de uma criança que estava no local.
5. Perante a autoridade policial, o requerente
permaneceu em silêncio (fls. 32). Em juízo, negou os fatos e disse que foi agredido
por policiais para assinar papeis em branco na Delegacia (fls. 129).
Todavia, sua versão restou completamente isolada. A
uma, porque permaneceu em silêncio em sede inquisitiva, a duas porque robusto o
quadro probatório sobre a participação do réu.
A vítima Roberto, em Juízo, contou que estava saindo
de sua casa de praia quando foi abordado por dois indivíduos armados. Apontando
uma das armas para si, lhe exigiram retornar para o interior da residência onde foram
rendidos todos os ocupantes. As outras três vítimas foram trancadas em um dos
cômodos, enquanto permaneceu na sala com os roubadores, ocasião que foram
subtraindo tudo que encontravam de valor, além de todos os cartões de crédito.
Exigiram que todas as vítimas fornecessem as senhas, oportunidade em que apareceu
o terceiro assaltante que saiu para efetua saques, empréstimos e recarga de celulares.
Disse que ficaram em poder dos roubadores em torno de quatro horas e que
reconheceu seguramente os três réus, dentre cinco pessoas, como sendo os autores do
crime. Afirmou não ser possível reconhecer a mulher, tendo em vista que, apenas,
ouviu sua voz através do telefone (fls. 251).
Ademais, as outras vítimas também narraram os fatos
de maneira harmônica e coerente ratificando a versão de Roberto e, igualmente,
reconhecendo de forma segura Robson como um dos criminosos (fls. 252 e 253).
6. Não há dúvidas, portanto, que o réu cometeu os
crimes pelos quais foi denunciado. Era mesmo de rigor sua condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035751-24.2018.8.26.0000 -Voto no 15.210
6
7.
Tampouco
merece
reparo
o
procedimento
dosimétrico.
Sopesadas as circunstâncias e consequências da
conduta criminosa, especialmente o emprego de violência desnecessária contra as
vítimas, com agressão física (fls. 254), a pena-base do roubo foi acertadamente
estabelecida acima do piso legal.
Não prospera a tese defensiva de que os
reconhecimentos das vítimas devam ser recebidos com ressalvas, uma vez que tal
alegação veio desacompanhada de qualquer elemento fático que pudesse fundamentá-
la. Nesse sentido:
“Não se pode mais admitir essas alegações,
chavões acerca da validade da palavra da vítima, mormente quando
nenhum elemento concreto é apontado, como no caso dos autos, para
desmerecer tal testemunho” (Apelação n.o 0032076-78.2010.8.26.0050, rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 3.12.2013).
Na segunda fase, ausente agravantes ou atenuantes a pena foi
mantida inalterada.
Na derradeira etapa, a pena do roubo foi aumentada em 2/5 e de
metade para o crime de extorsão, perfazendo 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão,
mais 15 dias-multa (roubos) e 6 anos de reclusão e 15 dias-multa (extorsões),
reconhecido, finalmente, o concurso formal entre os roubos e entre as extorsões
elevando as penas dos roubos em 1/4, bem como das extorsões no mesmo patamar,
haja vista que os dois crimes foram cometidos por quatro vezes, contra quatro
vítimas diferentes, alcançando o montante de 8 anos e 2 meses de reclusão e 18 dias-
multa (roubos) e 7 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias-multa.
As majorantes (concurso de agentes e emprego de arma
de fogo) restaram suficientemente comprovadas nos autos, especialmente pelas
palavras das vítimas.
Frise-se que o fato da arma de fogo não ter sido
apreendida e periciada não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora prevista no
artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (antiga redação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035751-24.2018.8.26.0000 -Voto no 15.210
7
Afinal, tal circunstância restou bem evidenciada pelas
declarações das vítimas que, em ambas as fases da persecução penal, ratificaram que
os roubadores portavam arma de fogo durante delito.
A propósito, já proclamou este E. Tribunal:
“(...) Sempre bom salientar que a apreensão
da arma de fogo utilizada é, sabidamente, desnecessária para o
reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal, bastando que as demais provas colacionadas apontem com a
certeza suficiente a presença de referida circunstância, o que foi feito na
hipótese vertente. Nesse sentido, constitui entendimento jurisprudencial
que, se a palavra do ofendido pode o mais, identificar o roubador, seria um
contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a utilização
de arma, de modo que é plenamente dispensável a apreensão e submissão
de tal artefato à perícia para demonstração de sua capacidade ofensiva e
intimidativa.” (Apelação Criminal no 1500444-07.2019.8.26.0482, 3a
Câmara de Direito Criminal rel. Des. Álvaro Castello, j. 03/08/2020).
“ROUBO qualificado INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. (...) Palavras da vítima que são valorizadas quanto ao emprego
de arma a manter a qualificadora. Ausência de comprovação da afirmativa
do réu de se tratar de um simulacro. Dosimetria da pena aumentos que
obedeceram a frações mínimas. Mantidos. Regime mantido no fechado.
Reincidência. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Criminal no
0004719-17.2018.8.26.0609; 3a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, j. 27/05/2020);

De outra parte, e tendo em vista a presença de duas
causas de aumento, a revelar maior desvalor da conduta e maior temibilidade do
agente, sobre o quantum aplicado, tendo em vista as duas causas de aumento, extrai-
se maior temibilidade demonstrada pelos agentes, o que torna mais difícil a defesa
das vítimas. Registre-se que, no que concerne às majorantes, a primeira delas, a da
grave ameaça exercida com emprego de armas, no caso presente, foi reconhecida
porque se caracterizou em razão do emprego de duas armas de fogo, por dois dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0035751-24.2018.8.26.0000 -Voto no 15.210
8
agentes, espécie de armas que, dentre outras tantas, revela-se dotada de maior
potencial letal. Na mesma linha de raciocínio, a majorante do concurso de agentes,
como se sabe, é passível de reconhecimento quando "apenas" dois agentes praticam o
crime de roubo, tendo ocorrido no presente caso participação de quatro indivíduos.
Punir um criminoso que cometeu crime nas condições
acima narradas com o mesmo rigor que aquele que incorreu em infração majorada
apenas por uma das hipóteses seria grave injustiça, em contrapasso com a própria
função retributiva da pena.
Diante dessas particularidades dos roubos e das
extorsões em exame, foi devidamente fundamentado o aumento em 5/12 para a pena
dos crimes de roubo e 1/2 para a pena dos crimes de extorsão.
Por fim, configurado o concurso material de crimes
entre os roubos e as extorsões, a pena foi finalizada em 15 anos e 8 meses de reclusão
e 36 dias-multa, no piso.
8. As provas foram devidamente apreciadas e a lei bem
aplicada, e inclusive atendidos em parte os reclamos do réu, por ocasião do
julgamento de seu apelo.
Meu voto é pelo indeferimento do pedido revisional.
CESAR MECCHI MORALES
Relator